Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713781-61.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LARA MARTINS VASCONCELOS RECORRIDA: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. TRANSMISSIBILIDADE. HERDEIRO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. MEDICAMENTO. DEMORA NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido, por ter caráter patrimonial (STJ, Súmula 642). 2. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento da indenização por dano moral, sob pena de banalização do instituto. 3. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. Precedentes. 4. Não há prova concreta de que a demora no fornecimento do medicamento causou dano exorbitante ou de considerável repercussão na esfera íntima do autor originário. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso I, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela demora na autorização do medicamento Temodal (Temozolomida), prescrito para o tratamento de glioblastoma multiforme, uma das formas mais agressivas de câncer cerebral; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6°, inciso VI, 14 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o direito à indenização por danos morais, diante da demora injustificada na autorização de medicamento essencial ao tratamento de neoplasia maligna, conduta que colocou em risco a vida do paciente e lhe causou sofrimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12, inciso I, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998 e 6°, inciso VI, 14 e 51, inciso IV, todos do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar de a autorização para o fornecimento da medicação ter ocorrido após 22 dias da solicitação, não há provas concretas de que esse fato teve o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais. Isso porque o Temodal (Temozolomida) foi prescrito como um tratamento adjuvante (ID no 69966242), isto é, uma terapia complementar ao tratamento principal que, no caso, foi a radioterapia, imediatamente autorizada pelo plano de saúde, conforme consta na petição inicial (ID no 69966218, pág. 2). Além disso, não se teve notícia do agravamento do quadro de saúde do autor originário em razão desse interstício”. (ID 73733977). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021